Tribunal: TJSP
Processo: 1502813-51.2020.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO (TEMPESTIVIDADE). RECURSO NÃO CONHECIDO. O prazo para interpor recurso de apelação criminal, previsto expressamente na lei penal adjetiva – o que afasta incidência de regras do processo civil – , é de cinco dias (CPP, art. 593, caput) e, consoante a sistemática processual penal em vigor, conta-se de forma contínua (CPP, art. 798,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL OBJETIVO (TEMPESTIVIDADE). RECURSO NÃO CONHECIDO. O prazo para interpor recurso de apelação criminal, previsto expressamente na lei penal adjetiva – o que afasta incidência de regras do processo civil – , é de cinco dias (CPP, art. 593, caput) e, consoante a sistemática processual penal em vigor, conta-se de forma contínua (CPP, art. 798, caput). O acusado constituiu advogado (fl. 167), que foi intimado da r. sentença condenatória em 16/04/2021, tendo o prazo para a interposição da apelação se iniciado em 19/04/2021 (primeiro dia útil subsequente à publicação no DJE) e se encerrado no dia 23/04/2021. O acusado, de sua vez, não fora localizado no endereço informado (fl. 213), razão pela qual o MM. Juízo procedeu à sua intimação por edital, publicado em 10/06/2021 (fl. 218), cujo prazo de 90 (noventa dias) findou-se em 08/09/2021. O prazo para apelação iniciou-se em 09/09/2021, com vencimento em 13/09/2021. Recurso interposto somente no dia 15/10/2021, isto é, fora do prazo legal, o que impede seu conhecimento, por falta de pressuposto recursal objetivo.
Recurso de apelação não conhecido, porque intempestivo.